Tribunal: TJPA
Processo: 0802291-61.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802291-61.2023.8.14.0003

APELANTE: KENNEDY ANDRESSON COTA SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802291-61.2023.8.14.0003

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: KENNEDY ANDRESSON COTA SARMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Kennedy Andresson Cota Sarmento contra sentença que o condenou à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, arguindo a inadequada valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime foram valoradas de forma idônea; (ii) estabelecer se é necessário o redimensionamento da pena imposta ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequências do crime não encontra fundamentação concreta, pois a quantidade de drogas e a gravidade inerente ao tipo penal se constituem elementos próprios do crime de tráfico, não havendo peculiaridades adicionais que justifiquem a exasperação da pena-base.

4.

A conduta social do apelante, baseada apenas em suposições sobre sua vida pregressa e a existência de outros processos criminais, não constitui justificativa válida para o agravamento da pena. A simples presunção de que o apelante não busca meios lícitos de sustento é insuficiente para a valoração negativa.

5.

A personalidade do apelante também não apresenta elementos concretos que justifique a negatividade de tal vetor, razão pela qual deve ser considerada neutra.

6.

Mantêm-se como desfavoráveis os vetores antecedentes criminais, quantidade e natureza das drogas, e as circunstâncias do crime, adequadamente considerados pelo juízo a quo, mas não suficientes para justificar a pena fixada inicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para redimensionar a pena, fixando-a em 9 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequências do crime, no contexto do tráfico de drogas, deve se basear em elementos concretos que extrapolem a gravidade inerente ao tipo penal.

2.

A conduta social e a personalidade do réu só podem ser valoradas negativamente se houver elementos objetivos que justifiquem tal apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 17 do TJPA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena para
09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802291-61.2023.8.14.0003

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: KENNEDY ANDRESSON COTA SARMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
KENNEDY ANDRESSON COTA SARMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/Pa, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 21794152 p. 1-6) em resumo, que em 05/12/2023, por volta das 09h, a Polícia Militar recebeu denúncia da nacional de prenome Haya informando que estaria sendo mantida em cárcere privado juntamente com a filha, menor de idade, na residência localizada à Rua Hermenegildo Valente, nº 463, Bairro Santa Rita, bem como que no local havia drogas, 01 (uma) arma e 01 (uma) motocicleta roubada.

Ato contínuo, os agentes de segurança empreenderam diligências e ao se aproximarem, avistaram em frente à residência o Apelante juntamente com os nacionais Ozeias da Silva Souza e Adenilson Santos de Oliveira, ocasião em que foram submetidos à busca pessoal, oportunidade em que foi encontrada uma certa quantidade de entorpecentes em seus bolsos.

Em revista ao imóvel foram encontrados: 365 (trezentos e sessenta e cinco) papelotes de “skank”; 728g (setecentos e vinte e oito gramas) na forma bruta da mesma substância; 71g (setenta e uma gramas) de cocaína; 15g (quinze gramas) de crack; a quantia de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais) em espécie; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) pistola de pressão 4.5 mm; 05 (cinco) aparelhos celulares; 01 (uma) caixa de som JBL; 01 (um) cordão dourado; 01 (um) par de brinco dourado; 01 (um) óculos de grau; 02 (dois) pendrives; 01 (um) controle de portão eletrônico; documentos CRV, CRLV e bilhete de seguro DPVAT da motocicleta marca HONDA CG, modelo 125 TITAN KS, ano 2003, cor VERMELHA, PLACA JUG-9672; documentos CRLV e bilhete DPVAT da motocicleta marca HONDA XR, modelo 250 TORNADO, cor PRETA, PLACA JXF-0141; documentos CRLV e bilhete DPVAT da motocicleta marca HONDA, modelo 125 FAN KS, cor AZUL, PLACA NSQ-6057.

Devido aos fatos, o Recorrente juntamente com os nacionais Ozeias da Silva Souza e Adenilson Santos de Oliveira foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput
e §1º, III c/c art. 35, ambos
da Lei nº 11.343/06 e o primeiro ainda no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 21794193 p. 5-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21794225 p. 1-6) pugnando pelo redimensionamento da reprimenda-base para afastar a valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 21794228 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
do mesmo (ID nº 22690403 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Do redimensionamento da reprimenda para afastar a valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, em relação às circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime, as quais foram negativamente valoradas sob justificativas inidôneas.

Razão lhe

assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências, quantidade e natureza das drogas:

“(...)

Reconheço a
elevada

quantidade
de droga apreendida, apesar de afigurar a
natureza
do material entorpecente é a pior possível, pois a cocaína é substancia sintética altamente viciante e pode ser trabalhada (diluída, batida) para aumentar e muito a sua quantidade;
culpabilidade
elevada, uma vez que este utilizou a traficância como meio de vida; o réu
registra maus
antecedentes
criminais, vez que é condenado com trânsito em julgado em outros autos (vide certidão de ID nº 113155910);
conduta social
e

personalidade
deverão
ser valoradas
, uma vez que o réu demonstra vida voltada à prática delitiva; os
motivos
não são aptos à majoração das penas-base, como também não o justificam, pois pretendiam lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade; as
circunstâncias
do crime
merecem valoração
, uma vez que o réu estava cumprindo pena em regime semiaberto harmonizado, o que denota uma maior gravidade na prática delitiva; as
consequências
do delito
são nefastas para a saúde pública
e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias; não há que se valorar no
comportamento da vítima
.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1250 (um mil duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade e consequências
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Com relação a
Conduta social,
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim a simples suposição de que o Recorrente não quer buscar o sustento por meios lícitos e viver dignamente em razão de possuir outros processos criminais, não serve para fundamentar o aumento da sanção-base.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Quanto à
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO
.

Desta feita, diante da existência de vetores desfavoráveis (antecedentes, circunstâncias do crime, quantidade e natureza das drogas) fixo a reprimenda em
09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena para 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/12/2024